Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-97.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013524-97.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[YUDEMILA NATALIA PEREIRA CORREIA - CPF: 057.152.631-40 (RECORRENTE), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (
FIES)
– ALUNA COM BENEFÍCIO INTEGRAL – COBRANÇAS INDEVIDAS REFERENTES A MENSALIDADES – TESE DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO DIVERSO E DE DANO MORAL EM DESACORDO A PROPORCIONALIDADE – VOTO FUNDAMENTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram parcial provimento ao recurso interposto tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório, mantendo a sentença de parcial procedência nos demais termos, a qual declarou a inexistência dos débitos cobrados e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, por cobranças indevidas e impedimento de matrícula e frequência às aulas, mesmo a promovente se tratando de beneficiária integral do FIES.

Sustenta a existência de omissão e contradição no voto, ao argumento de que a decisão tem seu fundamento em causa diversa da questionada nos autos, com base em diferença de mensalidade, sendo que a questão versa sobre valores de aditamento no FIES inferior ao valor da mensalidade e a responsabilidade do aluno financiado quanto à validação desses valores.

Argumenta que a própria aluna quem informou valor diverso para a cobertura do semestre, tendo ocorrido aditamento em valor inferior, ocasionando as cobranças ora discutidas.

Aduz que o valor do dano moral está em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão e contradição existentes, reformando o voto e julgando improcedente a pretensão inicial ou, ao menos, que seja excluído ou reduzido o dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de condenação da parte embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1026, § 2°, NCPC, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação das provas produzidas nos autos e restado fundamentado que não há justificativas para a cobrança de diferença de matrícula por expressa vedação legal, cabendo, em último caso, acionar o FIES, seja porque proíbe qualquer cobrança do aluno, em caso de benefício integral, seja porque prevê certa margem na cobrança, conforme fundamentação que cito:

Compulsando os autos e a prova produzida, entendo que o recurso da parte promovida deve ser parcialmente provido apenas no que se refere ao valor da indenização moral fixada, no entender desta magistrada, em excesso.

Isso porque, de fato, tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
não há justificativas para a cobrança de diferença de matrícula por expressa vedação legal, cabendo, em último caso, acionar o FIES, seja porque proíbe qualquer cobrança do aluno, em caso de benefício integral, seja porque prevê uma certa margem na cobrança. Cito trecho da sentença no qual o magistrado justifica tais fatos e cita as leis de regência do FIES:

Com efeito, a parte requerente juntou o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
(id. 24371344), com data de ingresso em 21.02.2015 no Curso de Enfermagem, onde a cláusula sexta faz menção à cobrança de diferença de mensalidade diretamente da contratante
somente em caso do FIES financiar
montante inferior ao da mensalidade escolar
, o que não coaduna com os fatos dos autos.

Juntou ainda o
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA O FINANCIAMENTO DE ENCARGOS EDUCACIONAIS AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR FIES
(id. 24371345), em que resta estabelecido que o financiamento foi concedido a partir do primeiro semestre de 2015 (cláusula primeira), abrangendo os dez semestres totais, de valor suficiente
até a conclusão do curso e
25% (vinte e cinco por cento), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso
(cláusula terceira).

O parágrafo primeiro da cláusula terceira ainda frisa que
O valor financiado da semestralidade financiada corresponde a
100% (cem por cento)
do
valor fixado pela IES
para o 1º semestre de 2015 do curso em que o(a) FINANCIADO(A) está matriculado(a),
e, sendo a quantia estipulada pela IES, não é crível que a parte autora, sabendo do fato, iria convalidar valor outro que não o apontado por esta, como quer fazer crer a IES para justificar a cobrança.

(...)

No entanto, o mesmo relatório confirma as estipulações contidas no contrato junto ao FIES, espelhando tanto no item
BENEFICIOS
quanto no item
MENSALIDADES
que desde o primeiro semestre de 2015 até o último semestre de 2019 a parte autora contempla 100% (cem por cento) de dedução da mensalidade pelo benefício do FIES, frisando-se ainda os 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo da cláusula terceira para atendimento de eventuais distorções de valores.

Com efeito, além dos fundamentos utilizados pelo magistrado, conforme exposto acima, calha destacar que o artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:

Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados.

Após aquela lei anteriormente citada, sobreveio em 2016, a Lei n.º 13.366/2016, e o referido artigo 4.º aludido passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º São passíveis de financiamento pelo
Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes
no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional
e observado o disposto no art. 4º-B destacado. (grifo nosso).

Com efeito, havendo contratação de financiamento estudantil com previsão de 100% de cobertura são indevidos os valores lançados em nome do consumidor por suposta diferença de mensalidade, ainda mais diante da existência de lei proibindo tal conduta e quando comprovado que o consumidor efetuou reclamação administrativa e não houve solução, devendo ser declarada a inexistência dos valores cobrados.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante do fornecimento de benefício integral (FIES 100%), pois, não há se falar em diferença de mensalidade, pois o financiamento cobre 100% do curso, de modo que os valores cobrados devem ser declarados inexistentes e o dano moral deve ser indenizado em especial pela proibição de matricula e frequência às aulas, mesmo após o deferimento da liminar.

Não há que se falar em fundamentação por causa diversa da questionada nos autos, posto que a partir do momento em que a aluna possui benefício integral do FIES, qualquer cobrança adicional é vedada, conforme devidamente fundamentado no voto. Além disso, é importante frisar que inexiste qualquer comprovação nos autos acerca da suposta informação feita pela aluna em valor diverso para a cobertura do semestre.

Com relação ao
quantum
indenizatório, vejo que houve redução do valor mediante o livre convencimento desta magistrada, guardando correlação com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cito trecho:

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Portanto, houve a devida apreciação no voto dos fatos levados a julgamento, conforme as provas constantes nos autos, não havendo as alegadas omissão e contradição, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Ainda que os embargos tenham sido opostos para rediscutir matéria devidamente apreciada no voto, não vislumbro que se tratam de manifestamente protelatórios ao ponto de ensejar a aplicação de multa.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021